Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700743-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FLAVIA PAULINO DUTRA, FRANK SINATRA FONSECA DE SOUZA, LAIR DO CARMO, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento de terceiro interessado em face da decisão que reconheceu a fraude à execução, declarou a ineficácia da alienação do veiculo FIAT/SIENA EL, placa JIZ 5341 e manteve a penhora sobre o bem (processo de origem 0710724-77.2019.8.007.0004). Diz ser adquirente de boa-fé e postula a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, que seja afastada a penhora que recai sobre o bem. DECIDO. Dispõe o art. 674, §§ 1o e 2o, inciso II, do CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: ................................................ II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; ................................................ Não obstante o recorrente ter ingressado espontaneamente no processo de origem para defender a sua titularidade sobre o bem penhorado e o juiz ter apreciado seus argumentos na decisão impugnada, admitir-se a ampliação subjetiva dessa ordem implica em subversão do sistema dos Juizados Especiais, pois é vedada qualquer forma de intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995). Era o caso, pois nem de se conhecer da petição do terceiro pela manifesta impropriedade do meio. O interessado deveria ter veiculado os embargos de terceiro, se quisesse defender o seu direito (Enunciado 155 – FONAJE “Admitem-se embargos de terceiro, no sistema dos juizados, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo primeiro do art. 8 da lei 9.099/95”). Nesse quadro, falta ao recorrente o interesse recursal, de modo que o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito